Tribunal: TJBA
Processo: 8055403-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055403-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: CELIA VIRGINIA SANTOS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO REJEITADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente reconvenção, declarando indevidas cobranças de seguro e taxas administrativas, com condenação à restituição dos valores pagos em dobro.

2. Fato relevante. Primeira apelante (instituição financeira) pretende reforma da sentença para afastar a aplicação do CDC, reconhecer a legalidade das cobranças e afastar ou reduzir honorários sucumbenciais. Segunda apelante (ré consumidora) argui ausência de condição da ação por inexistência de título executivo, pede devolução do veículo e indenização por danos morais.

3. Decisão anterior. Juízo de origem reconheceu a mora, deferiu busca e apreensão do veículo e acolheu parcialmente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o contrato de alienação fiduciária constitui título executivo hábil para ação de busca e apreensão;

(ii) saber se é legítima a cobrança de seguro e taxas administrativas;

(iii) saber se o simples reconhecimento de cobrança indevida gera dano moral;

(iv) saber se, diante da mora, é cabível a devolução do veículo ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de condição da ação foi rejeitada, pois o contrato de alienação fiduciária constitui título executivo (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º).

6. O CDC é aplicável aos contratos de alienação fiduciária. Cobrança de seguro e taxas administrativas é legítima apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo vedada a venda casada (CDC, art. 39, I). No caso, comprovada a abusividade, mantendo-se a restituição.

7. O simples reconhecimento de cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP)
.

8. Mantida a mora, inviável a devolução do veículo.

9. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8055403-57.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados simultaneamente,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
CELIA VIRGINIA SANTOS MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.